Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-95.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Autores que adquiram lote em empreendimento que se encontra paralisado. Atraso injustificado das obras. Sentença de parcial procedência do pedido para determinar a imediata suspensão do pagamento das parcelas e congelamento do saldo devedor a partir do ajuizamento da ação e até que seja expedido o "habite-se", o que deve ocorrer em 180 dias seguidos,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Autores que adquiram lote em empreendimento que se encontra paralisado. Atraso injustificado das obras. Sentença de parcial procedência do pedido para determinar a imediata suspensão do pagamento das parcelas e congelamento do saldo devedor a partir do ajuizamento da ação e até que seja expedido o "habite-se", o que deve ocorrer em 180 dias seguidos, sob pena de multa diária, bem como para determinar que as rés se abstenham de incluir o nome dos autores junto aos órgãos de restrição ao crédito. Apelo das demandadas. Concessão da gratuidade da Justiça às rés, que se encontram em situação de recuperação judicial. Descabimento da extinção do processo e habilitação de crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial. Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05. Atraso injustificado das obras. Entendimento pacificado na Súmula 161 do E. TJSP. Situação que autoriza os autores a pleitearem a suspensão do pagamento das prestações, baseados na exceção do contrato não cumprido. Rés que devem se abster de incluir o nome dos autores no rol de inadimplentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.